Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-63.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-63.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 796.260.251-15 (APELANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), JUNIO TIOTONIO SILVA - CPF: 760.746.501-44 (APELADO), CHARLES ANDRE SANTOS - CPF: 515.332.271-87 (ADVOGADO), ROMARIO DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 056.863.661-95 (TESTEMUNHA), RONY MORAES DA SILVA - CPF: 531.451.271-87 (TESTEMUNHA), DIOGO SILVA SOUZA - CPF: 058.430.441-22 (TESTEMUNHA), DANILO MORAIS DE SOUZA - CPF: 060.600.081-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCILENE MARIA DE SOUZA
.

APELADO(S):
JUNIO TIOTONIO SILVA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM BASE EM DOCUMENTO INAUTÊNTICO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em nota promissória, após conclusão pericial pela falsidade da assinatura atribuída ao suposto devedor. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fragilidade do laudo grafotécnico, existência da causa debendi e vedação ao enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova oral configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o laudo
pericial apresenta fragilidade apta a afastar a conclusão de falsidade da assinatura constante da nota promissória; e (
iii
) saber se a alegada existência do negócio jurídico subjacente autoriza a procedência da pretensão monitória, apesar da inautenticidade do título apresentado.

III. Razões de decidir

3. A autenticidade de assinatura constitui matéria de natureza eminentemente técnica, cuja demonstração exige conhecimento especializado, legitimando a produção de prova pericial, nos termos do art. 464 do CPC. O indeferimento de prova oral inútil ou incapaz de infirmar conclusão técnica não configura cerceamento de defesa.

4.
O laudo grafotécnico apresenta fundamentação metodológica idônea, mediante utilização de padrões gráficos contemporâneos e pretéritos extraídos de documentos oficiais emitidos anteriormente ao litígio, circunstância que afasta a alegação de autofalsificação ou manipulação voluntária da grafia pelo recorrido.

5.
A conclusão pericial pela falsidade da assinatura descaracteriza a existência de declaração válida de vontade, retirando do documento a aptidão necessária à constituição de obrigação exigível pela via monitória. Documento inautêntico não se presta à formação de título executivo judicial.

6.
A eventual existência de negócio jurídico subjacente não possui aptidão para convalidar cártula cuja autenticidade foi infirmada por prova técnica idônea. A cobrança de eventual crédito remanescente deve ser deduzida pela via processual própria, mediante demonstração autônoma da obrigação alegada.

7.
Não há enriquecimento sem causa quando a improcedência da pretensão monitória decorre da ausência de documento válido e
eficaz para comprovação da obrigação, em observância à segurança jurídica e à higidez das formas processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve questão técnica solucionável mediante perícia especializada. 2. A falsidade da assinatura constante de nota promissória, comprovada por perícia grafotécnica idônea, afasta a eficácia probatória do documento e inviabiliza a procedência da ação monitória. 3. A eventual existência de negócio jurídico subjacente não convalida título inautêntico nem autoriza a constituição de obrigação monitória fundada em documento falso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370,
p.u
., 373, I, 464, 700 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 904562/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 19.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp no 1.964.329/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 14.02.2022; TJMG, Apelação Cível no 5000730-43.2022.8.13.0348, Rel. Des. Antônio Bispo, 15a Câmara Cível, j. 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por LUCILENE MARIA DE SOUZA, contra sentença (ID 362373444 – Autos de Origem no 1001019-63.2022.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedente a pretensão monitória formulada pela apelante em face de JUNIO TIOTONIO SILVA, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Comprovado pericialmente que a assinatura aposta no título não pertence ao requerido, o documento perde sua força probante para fins de instrução da ação monitória contra ele. Destarte, não se desincumbindo a parte autora do ônus de apresentar prova escrita válida e eficaz para fundamentar a ação monitória, nos termos do art. 373, I, do CPC, ante a comprovação de fato impeditivo/extintivo pelo réu (falsidade documental), a improcedência do pedido é medida que se impõe. [...]”

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
– Necessidade de prova oral.

2. Mérito.

2.1.
Da
f
ragilidade da prova pericial
.

2.2.
Da
causa debendi e confissão tácita
.

2.
3.
Da vedação ao enriquecimento sem causa
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 362373447), nas quais rebate as alegações da recorrente, asseverando a natureza absoluta da prova pericial científica e a inexistência de declaração de vontade no título eivado de falsidade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUCILENE MARIA DE SOUZA.

APELADO(S):
JUNIO TIOTONIO SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto por LUCILENE MARIA DE SOUZA, contra sentença (ID 362373444 – Autos de Origem no 1001019-63.2022.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedente a pretensão monitória formulada pela apelante em face de JUNIO TIOTONIO SILVA, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Comprovado pericialmente que a assinatura aposta no título não pertence ao requerido, o documento perde sua força probante para fins de instrução da ação monitória contra ele. Destarte, não se desincumbindo a parte autora do ônus de apresentar prova escrita válida e eficaz para fundamentar a ação monitória, nos termos do art. 373, I, do CPC, ante a comprovação de fato impeditivo/extintivo pelo réu (falsidade documental), a improcedência do pedido é medida que se impõe. [...]”

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada pela parte
LUCILENE MARIA DE SOUZA
.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de prova oral.

A recorrente sustenta que o indeferimento da prova oral (depoimento pessoal e testemunhas) cerceou seu direito de provar o negócio jurídico subjacente e a entrega do veículo ao apelado.

Contudo, razão não lhe assiste.

No caso dos autos, o ponto controvertido fixado na decisão saneadora (ID 362373375) consistiu na autenticidade, ou não, da assinatura aposta na nota promissória emitida em 04/07/2017.

Trata-se, portanto, de questão de natureza eminentemente técnica, cuja elucidação demanda conhecimento especializado, e não percepção sensorial de testemunhas ou confissão da parte adversa, sendo, assim, matéria de caráter eminentemente documental.

Com efeito, o art. 464 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que a prova pericial constitui o meio adequado quando a comprovação do fato depender de conhecimento técnico ou científico. A autenticidade de assinatura é, por excelência, matéria afeta à perícia grafotécnica, não sendo passível de substituição por prova oral.

De mais a mais,
seegundo
o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por
único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE
PROVAS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA .
REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.

2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)
(
g.n
.)

Nesse contexto, a produção de prova testemunhal, após a conclusão da perícia grafotécnica, afigurava-se, de fato, despicienda para o deslinde da
causa, porquanto incapaz de desconstituir a conclusão científica acerca da inautenticidade da assinatura.

Por tais razões
,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da fragilidade da prova pericial
.

A apelante sustenta a fragilidade do laudo pericial sob o argumento de que a conclusão teria sido firmada com “suporte moderado”, bem como de que o apelado teria praticado suposto “disfarce gráfico” durante a coleta do material comparativo.

Pois bem.

O laudo pericial (ID 362373421) foi elaborado com base em método técnico e científico amplamente utilizado na perícia grafotécnica, chamado escala bayesiana de convicção. A expressão “suporte moderado” não significa dúvida ou falta de certeza. Trata-se de um grau técnico de probabilidade científica que indica que a análise identificou diferenças relevantes, constantes e repetidas entre a escrita da pessoa examinada e a assinatura questionada.

No caso dos autos, o perito foi categórico ao afastar a atese de autofalsificação
.
Nos esclarecimentos complementares (ID 362373437), o expert demonstrou ter utilizado paradigmas temporais isentos, produzidos muito antes do surgimento da controvérsia
,
tais como documento de identidade emitido em 2008, procuração de 2011 e carteira nacional de habilitação de 2019.

A análise comparativa evidenciou que os hábitos gráficos, características automáticas e subconscientes do gesto escritural
,
constantes dos documentos oficiais divergem de forma substancial dos traços verificados
na nota promissória impugnada. Essa constatação técnica afasta a alegação de manipulação voluntária do padrão gráfico por ocasião da perícia, porquanto os paradigmas utilizados são anteriores ao litígio e insuscetíveis de influência estratégica.

No item 3 da manifestação de ID 362373437, o perito é incisivo ao afirmar:

“[...] A alegação de que o requerido teria adulterado ou forjado sua grafia no momento da coleta não encontra respaldo técnico ou factual
:

As assinaturas colhidas foram produzidas sob vigilância oficial;

Os padrões confrontados não se limitaram à coleta de 2024, mas abrangeram documentos emitidos entre 2008 e 200, cujas assinaturas são consideradas autênticas;

Nenhuma evidência foi apresentada pela impugnante capaz de invalidade os elementos técnicos apurados.”.

Em suma, para a perícia, a assinatura na cártula não é fruto de um disfarce do réu (autofalsificação), mas sim de uma imitação feita por um punho distinto (falsificação por terceiro), o que amparou a conclusão de inautenticidade.

Desse modo, entendo que o laudo apresenta coerência metodológica, fundamentação técnica adequada e enfrentamento expresso das objeções formuladas, não se vislumbrando qualquer fragilidade apta a desconstituir suas conclusões.

2.2. Da
causa debendi
e confissão tácita.

A recorrente sustenta que o apelado não teria negado a aquisição do veículo, circunstância que, a seu ver, tornaria a dívida incontroversa e impediria o afastamento da cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem.

É imperioso distinguir a
causa debendi
(negócio jurídico) da higidez do título (instrumento). Na via monitória, busca-se conferir executividade a um documento.
O instrumento constitui o suporte formal da pretensão.

Se o documento apresentado
revela-se
falso, por ausência de assinatura autêntica do suposto devedor, inexiste manifestação de vontade válida apta a embasar o título. A nulidade da cártula impede a formação da obrigação nos moldes ali descritos, tornando inviável a via monitória.

A propósito, colhem-se, nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE
. 1. O acórdão recorrido, ao reconhecer a inexigibilidade da nota promissória, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a discussão da relação jurídica subjacente à emissão de título de crédito é permitida se houver fundados indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do seu
possuidor .
Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. A aferição acerca das conclusões a que chegou o acórdão recorrido, no sentido da invalidade da circulação do título, uma vez que oriundo de negócio tido como agiotagem, bem como no sentido da plena ciência do credor acerca do negócio jurídico que originou a cártula, demandaria o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1964329 MT 2021/0303404-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022) (
g.n
.)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - NOTA PROMISSÓRIA. O artigo 700, do CPC, estabelece que para o ajuizamento de ação monitória basta prova escrita sem eficácia de título executivo. A nota promissória sem indicação do local e pagamento e/ou da pessoa a quem ele deve ser feito se mostra documento hábil a instruir a ação monitória, apta a ensejar a constituição de título executivo judicial. Idoneidade dos documentos não elidida pela parte
requerida .
(
VvP
) APELAÇÃO - MONITÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - NOTA PROMISSÓRIA - AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS. A ação monitória tem a finalidade de transformar um documento sem eficácia executiva em título executivo, ou seja, o documento que serve de fundamento para a ação só ganha os requisitos para a sua executividade, após o reconhecimento do débito pelo réu ou após a apresentação da defesa, não restar dúvida de que o débito é existente. A nota promissória sem os requisitos legais não pode ser objeto de ação monitória.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50007304320228130348, Relator.:
Des .
(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 06/02/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2025)

Ademais, a
eventual admissão da existência de negociação acerca do veículo não tem o condão de convalidar documento cuja autenticidade foi afastada por prova pericial idônea. O silêncio acerca do negócio subjacente não substitui a exigência de validade formal do título que se busca executar.

Desse modo, conforme bem consignado na sentença, a tentativa de cobrança mediante utilização de documento inautêntico constitui conduta que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

Se a apelante entende possuir crédito remanescente, deverá persegui-lo pela via adequada, comprovando a formação do contrato e o eventual inadimplemento, mas não por meio de título cuja autenticidade foi infirmada.

Nessa perspectiva, não há falar em enriquecimento sem causa, pois o afastamento da pretensão monitória decorre da ausência de título válido, não da inexistência, em tese, de eventual relação negocial a ser apurada em demanda própria.
Assim, deve ser desprovido o recurso, preservando-se a segurança jurídica e a higidez das formas processuais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para
manter
incólume
sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa
, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da apelante
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026